Tribunal: TJMT
Processo: 0019041-82.2016.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019041-82.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PRISCILA KAREN ARDAIA DE ALMEIDA RAMPASSO - CPF: 014.608.671-65 (APELANTE), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), MARIO CEZAR DE ALMEIDA - CPF: 161.519.171-20 (APELANTE), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), GONCALINO DE PAULA NUNES - CPF: 112.279.311-15 (APELANTE), NANDA LUZ SOARES QUADROS - CPF: 023.088.591-80 (ADVOGADO), EUFRASIA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 138.484.611-53 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), MARIO CEZAR DE ALMEIDA - CPF: 161.519.171-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GONCALINO DE PAULA NUNES - CPF: 112.279.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EUFRASIA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 138.484.611-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

0019041-82.2016.8.11.0042

APELANTE: PRISCILA KAREN ARDAIA DE ALMEIDA RAMPASSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E CORRUPÇÃO ATIVA. CONTINUIDADE DELITIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. TRANSCURSO DO PRAZO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação criminal interpostos por Priscila Karen Ardaia de Almeida Rampasso e Mário Cézar de Almeida contra sentença da 7ª Vara Criminal de Cuiabá que os condenou, respectivamente, pelos crimes de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal) e corrupção ativa (art. 333, caput, do Código Penal), ambos em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 16 dias-multa.

A defesa de Mário Cézar de Almeida pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. A defesa de Priscila Karen Ardaia de Almeida busca a redução da pena e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifesta-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em favor dos apelantes e pela extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, considerando o transcurso do prazo legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de corrupção ativa e passiva, com pena aplicada de 03 anos e 04 meses de reclusão, prescreve em 08 anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal.

O recebimento da denúncia ocorreu em 1º/08/2016 e a sentença condenatória foi proferida em 11/09/2024, ultrapassando o prazo prescricional de 08 anos sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva.

Nos termos da Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal, nos crimes continuados, a prescrição é regulada pela pena aplicada na sentença, desconsiderando-se o acréscimo decorrente da continuidade delitiva.

Reconhecida a prescrição retroativa, impõe-se a extinção da punibilidade dos apelantes, tornando prejudicadas as razões recursais da defesa de Priscila Karen Ardaia de Almeida relativas à dosimetria da pena.

A prescrição da pretensão punitiva extingue todos os efeitos da condenação, incluindo eventual obrigação de indenização por danos causados à vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e extinguir a punibilidade dos apelantes.

Tese de julgamento:

A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa ocorre quando o prazo prescricional transcorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória supera o limite previsto no art. 109 do Código Penal, sem causas interruptivas ou suspensivas.

Nos crimes continuados, a prescrição regula-se pela pena aplicada na sentença, sem o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, conforme Súmula 497 do STF.

A extinção da punibilidade por prescrição retroativa abrange todos os efeitos da condenação, incluindo eventuais obrigações de indenização fixadas na sentença.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, IV; 110; 317; 333; 71; Súmula 497 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.903.472/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/03/2022, DJe 15/03/2022; TJMT, ApCrim n. 0008192-80.2018.8.11.0042, rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 07/02/2023, DJE 10/02/2023.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

0019041-82.2016.8.11.0042

APELANTE: PRISCILA KAREN ARDAIA DE ALMEIDA RAMPASSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
recursos de apelação criminal
interpostos por Priscila Karen Ardaia de Almeida e Mário Cézar de Almeida, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, que condenou Priscila Karen Ardaia de Almeida nas sanções do art. 317, caput, (várias vezes), c/c artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 16 dias-multa, e condenou Mário Cézar de Almeida nas sanções do art. 333, caput (várias vezes), c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 16 dias-multa.

Nas razões recursais, Priscila Karen Ardaia de Almeida pretende: a) aplicação da pena mínima na primeira fase da dosimetria da pena, sob o fundamento de que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal seriam todas favoráveis à acusada; b) incidência da atenuante da confissão, prevista no artigo 65, III, alínea “d”, do Código Penal, uma vez que a recorrente confessou os fatos em juízo; e c) aplicação do aumento de 1/6 em virtude da ocorrência de continuidade delitiva.

Em suas razões recursais, o recorrente Mário Cézar de Almeida pretende o reconhecimento da Prescrição da Pretensão Punitiva (modalidade retroativa), nos termos do art. 107, inciso IV, c/c. art. 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Em suas contrarrazões recursais,
o Ministério Público
protesta pelo
reconhecimento da prescrição retroativa em favor dos apelantes
, com a extinção da punibilidade pela prescrição.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, DR. ADRIANO AUGUSTO STREICHER DE SOUZA, manifestou pelo reconhecimento da prescrição retroativa em favor dos recorrentes, assim ementando:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 317, CAPUT, VÁRIAS VEZES, C/C ART. 71, AMBOS DO CP – RECURSO DEFENSIVO DE PRISCILA – PRETENDIDA ANÁLISE QUANTO A DOSIMETRIA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA ADEQUADA E BEM FUNDAMENTADA PELO MAGISTRADO DE PISO. RECURSO DEFENSIVO DE MÁRIO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 333, CAPUT, VÁRIAS VEZES, C/C ART. 71, AMBOS DO CP - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA, E CONSEQUENTE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E PREJUDICIAL AO MÉRITO – PRAZO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PARECER PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA, DE AMBOS APELANTES." (sic)

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025